Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-42.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-42.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: LIVIA BENICIO LOPES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
FLAVIA AIRES DE ALMEIDA, FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE ANUAL DE 9,99% EM 2025. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS APRESENTADA TARDIAMENTE (DEZ/2024) E INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO REGULAR DOS VALORES, TABELA DE CUSTOS, PROPOSTA CONTRATUAL E NÚMERO DE VAGAS POR SALA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO E NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE REAJUSTES DE 2019 A 2024 E DETERMINOU DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PEDIDO AUTORAL RESTRITO AO REAJUSTE DE 2025. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. EXCLUSÃO DOS REAJUSTES DE 2019 A 2024 E DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO APENAS DA REDUÇÃO DO REAJUSTE DE 2025. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
b initio
, resta evidente que a

sentença objurgada extrapola os limites do pedido inicial, ao declarar a ilegalidade de reajustes de anos não pleiteados e estabelecer uma fórmula de recálculo retroativo não requerida, incorrendo em julgamento
extra petita
, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, merecendo acolhimento ao quanto arguido pelo Recorrente.

2. No caso em voga, se verifica, ainda, que já tinha havido a apreciação judicial acerca da legalidade de reajustes de mensalidades escolares para anos letivos (2022, 2023 e 2024) em ação movida pela parte Autora contra a Demandada, inclusive com resultado favorável à instituição de ensino, restando configurada violação à coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, o que agrava a situação ocorrida.

3. Ademais, ainda que tais questões preliminares não houvessem sido suscitadas ou trazidas à baila, em se tratando de relação de consumo, a pretensão de revisão de reajustes de mensalidades está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A declaração de ilegalidade de reajustes anteriores ao quinquênio legal, quando a ação
é
ajuizada após o decurso do prazo, implica em reconhecimento da prescrição.

4
.

No que se refere
à preliminar suscitada pela parte Apelante de nulidade absoluta do comando sentencial sob a alegação de fundamentação genérica do
decisum
, não vislumbro cabimento. Ainda que o juízo de primeiro grau tenha incorrido em equívoco quando da elaboração do dispositivo da sentença fustigada, se verifica congruência com o caso posto à apreciação no relatório e no corpo do comando sentencial, razão pela qual, entendo por afastar a preliminar aventada.

5.
Passo à análise do mérito.

6.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino superior e o discente, na qualidade de prestadora de serviços educacionais e consumidora final, respectivamente, se subsume às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, aliada à verossimilhança das alegações, autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora do serviço demonstrar a regularidade e a legalidade dos reajustes aplicados.

8. Nesse quesito, a Lei n.º 9.870/99, em seus artigos 1º e 2º, estabelece as condições para o reajuste das anuidades ou semestralidades escolares, exigindo que o aumento seja proporcional à variação dos custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custos detalhada, conforme modelo do Decreto n.º 3.274/99, e divulgada com antecedência mínima de quarenta e cinco (45) dias da data final para matrícula. A inobservância desses requisitos legais torna o reajuste abusivo.

9. A legislação específica não impõe a adoção de um índice inflacionário genérico como limite para o reajuste das mensalidades, mas sim a comprovação da variação dos custos operacionais da instituição. Contudo, a falha da instituição em apresentar a planilha de custos de forma completa e tempestiva, que justifique o percentual aplicado, legitima a intervenção judicial para fixar um índice que reflita a realidade inflacionária e evite o enriquecimento sem causa da fornecedora, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

10. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, garantida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a legislação infraconstitucional, especialmente as normas de proteção ao consumidor e as que regulam o setor educacional.

11. Nesse cenário, a parte Apelante alega ter cumprido tais requisitos, apresentando planilha de custos (ID. 90296137).
Contudo, a análise de tal planilha revela que, embora apresente dados de pessoal e despesas gerais, não apresenta todas as informações exigidas pelo Anexo do Decreto n.º 3.274/99, como dados precisos sobre o faturamento, o controle acionário da instituição, os indicadores globais (
número de funcionários, número de professores, carga horária total anual, faturamento total em reais
), bem como os componentes de custos (
despesas
) e os valores do ano-base (
mensalidade atual
) e do ano de aplicação (
mensalidade proposta
).

12. Tal incompletude impede uma análise minuciosa e transparente da real variação de custos que justificaria o percentual aplicado, dando respaldo à insurgência da parte Autora, ora Recorrida, merecendo que o comando sentencial seja mantido nesse quesito, sendo devido o reajuste das mensalidades do ano de 2025 pelo INPC acumulado de 2024, este no percentual de 4,77%.

13.
Q
uanto
à insurgência da parte Recorrente
à

dobra imposta na
restituição dos valores cobrados indevidamente,
entendo que assiste razão
a mesma
,
uma vez que não se vislumbra no caso em voga má-fé por parte da Ré, sendo
considerado
procedente o pedido de devolução dos valores em questão, tão somente, por ter a Acionada falhado em demonstrar que deu ciência à contratante acerca dos aumentos perpetrados, bem como, p
ela apresentação intempestiva, e
incompletude existente,
d
a planilha apresentada aos autos,
merecendo que a restituição das quantias pagas a maior se proceda de
forma simples.

1
4. Apenas a título de esclarecimento, o comando sentencial julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, considerando as cobranças indevidas como
mero dissabor ou aborrecimento decorrente de discussão contratual sobre o reajuste de mensalidades, inexistindo demonstração de efetivo abalo à honra, imagem ou integridade psicológica do consumidor, entendimento do qual comungo.

15. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO

interposto
para reformar a sentença fustigada e acolher
em parte
a preliminar de nulidade do julgado suscitada pela parte Recorrente, reconhecendo a existência do julgamento
extra petita
havido na sentença objurgada com relação aos reajustes dos anos de 2019 a 2024, mantendo, contudo, o entendimento do comando sentencial objurgado no sentido de determinar o reajuste das mensalidades do ano de 2025 pelo INPC acumulado no ano de 2024, este no percentual de 4,77%; sendo, contudo, excluída a imposição da dobra legal dos valores pagos a maior, devendo tais quantias serem devolvidas de forma simples.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000710-42.2025.8.05.0146
, em que figuram como Apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.,
e como Apelada,
LIVIA BENICIO LOPES DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça